Tribunal: TJBA
Processo: 8002392-76.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002392-76.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AR
T
. 33 DA LEI N.º 11.343/2006.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA
S
BUSCA
S
REALIZADA
S
E DA APREENSÃO DE DROGA DELA
S
RESULTANTE, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE SEU ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIMES.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
DILIGÊNCIA
POLICIAL ANTECEDID
A

DO RECEBIMENTO DE
DENÚNCIAS ANÔNIMAS
A
CERCA DA VENDA DE DROGAS
.
APONTADAS AS CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUO E DA MOTOCICLETA POR ELE CONDUZIDA. BUSCA PESSOAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE MAIS DE 1,7KG DE MACONHA COM O RÉU RODRIGO DOS SANTOS. POSTERIOR INDICAÇÃO DE IMÓVEL NO QUAL EXISTIAM MAIS DROGAS, ALÉM DA PESSOA PARA QUEM “TRABALHAVA”.
REALIZADA
A OBSERVAÇÃO DO IMÓVEL
INDICADO
E CONSEQUENTE
ABORDAGEM
AO RÉU WASHINGTON VITOR CONCEIÇÃO.
INCURSÃO
AO ESPAÇO INDICADO
ONDE
ENCONTRARAM
05 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 79G DE COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, EMBALAGENS PLÁSTICAS E MÁQUINAS DE CARTÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS DA DILIGÊNCIA
QUE INFORMAM
AS FUNDADAS SUSPEITAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL, NA FORMA DOS ART
IGOS
240 E 244, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CP
P
)
.
MÁCULA
INEXISTENTE.
JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
STF
)
, EM ALUSÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280. PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
STJ
)
, BEM COMO DESTA CORTE.
LICITUDE DA
S
PROVA
S
REUNIDA
S
NOS AUTOS.
PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA
DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006). NEGATIVA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.
IMPROVIMENTO.
POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO D
OS ENTORPECENTES E DEMAIS PETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA.
EFICÁCIA PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO
S
ACUSADO
S
.
QUANTIDADE E VARIEDADE QUE NÃO SE COADUNAM COMO O MERO USO PESSOAL.

POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. FATO MAIS ABRANGENTE QUE SE SOBREPÕE A OUTRO MENOS RELEVANTE. PREDOMÍNIO DA INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS, A MAIS GRAVE.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

DOSIMETRIA. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IN
VIABILIDADE.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006
AFASTADA EM RELAÇÃO AO RÉU RODRIGO. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO
APLICADA
EM FAVOR DO RÉU WASHINGTON.
ADOTADO O COEFICIENTE DE
1/6 (UM SEXTO),

RAZOÁVEL E ADEQUADO ÁS PECULIARIDADES DA CAUSA.
VARIEDADE DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS EM CONJUNTO COM PETRECHOS
DE
MERCÂNCIA.

COAUTORIA DEMONSTRADA. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Recurso de Apelação n.º 8002392-76.2023.8.05.0154
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, em que figuram como Apelantes RODRIGO DOS SANTOS e WASHINGTON VITOR CONCEIÇÃO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao
Recurso
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora